Tribunal: STF
Processo: RE 96399
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-26
Data de publicação: 1982-03-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURADO CONTRA A SEGURADORA. PRESCRIÇÃO.
DISTRIBUIDA A AÇÃO A TEMPO, PREPARADO O PROCESSO NO PRAZO LEGAL, E
NÃO RESPONSÁVEL O AUTOR PELA DEMORA INFIMA NA PROLAÇÃO DO DESPACHO
ORDENADOR DA CITAÇÃO, SEM CULPA DO AUTOR, NÃO HÁ COMO SER
RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO.
R E CONHECIDO E PROVIDO.